Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESLIGAMENTO DO ALUNO NO CURSO DO SEMESTRE. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1- O Direito não é apenas fato ou norma, mas também expressão axiológica de princípios éticos e morais. Daí porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou buscar tirar vantagem de suas ações ilícitas.
2-Caracteriza um contra-senso permitir que a parte credora seja condenada a indenizar danos morais, frente a quem é manifestamente devedor e busca se beneficiar da sua própria torpeza, ao renovar a matrícula e sinalizando assim que resolveria sua dívida passada.
3- RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇAO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.